Tribunal: TJSP
Processo: 2249327-95.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Embargos de Declaração. Contradição. Reconhecimento. Ausência de sucumbência recíproca. Decisão recorrida que, na verdade, acolheu o cálculo apresentado pela Embargante. Agravado que, por este motivo, deve responder pelo pagamento dos honorários advocatícios. Embargos acolhidos.